Tribunal: TJMT
Processo: 0000301-58.2015.8.11.0027
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000301-58.2015.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA ZILA BORCHEIO - CPF: 205.136.821-04 (APELANTE), MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO - CPF: 277.341.348-23 (ADVOGADO), MARCIA MARIA MANCOSO BAPTISTA - CPF: 284.785.258-15 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. CONVERSÃO DE CRUZEIRO REAL PARA URV. PERÍCIA JUDICIAL CONTÁBIL. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REMUNERATÓRIA POSTERIOR. LIQUIDAÇÃO ZERO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Maria Zila
Borcheio
contra sentença que, em sede de ação de liquidação de sentença proposta contra o Estado de Mato Grosso, julgou extinto o processo com fundamento no art. 485, IV, do CPC, após concluir, com base em perícia contábil, pela inexistência de diferenças salariais a
serem apuradas em razão da conversão dos vencimentos da autora de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), nos termos da Lei no 8.880/1994.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o laudo pericial observou corretamente os parâmetros legais da Lei no 8.880/1994, afastando eventual nulidade da sentença; (
ii
) definir se houve defasagem salarial decorrente da conversão monetária e se eventual diferença foi recomposta pela legislação estadual superveniente, caracterizando hipótese de liquidação zero.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A perícia judicial realizada analisou as fichas financeiras da autora e aplicou corretamente os critérios estabelecidos no art. 22, I, da Lei no 8.880/1994, utilizando o valor da URV do último dia de cada mês, independentemente da data do efetivo pagamento, conforme exigido pela legislação de regência.

O laudo técnico apontou ganho de 8,35% nos vencimentos da servidora após a conversão, o que afasta a tese de defasagem salarial.

Os reajustes concedidos pelas Leis Estaduais no 6.528/1994 e no 6.583/1994, nos percentuais de 29,41% e 32,57% respectivamente, recomp
useram
eventuais

perdas decorrentes da conversão da moeda, conforme
evidenciado nos autos e reconhecido em precedentes do TJMT.

A alegação de ausência de reestruturação remuneratória pela LC no 50/1998 é irrelevante no caso concreto, dado que não houve perda a ser incorporada.

Não verificada diferença a ser executada, correta a extinção do feito por "liquidação zero", nos termos do art. 485, IV, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XII; Lei no 8.880/1994,
arts
. 22 e 25, §1o, I; CPC, art. 485, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 561.836/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 27.08.2009; TJMT, Apelação Cível no 0002945-12.2016.8.11.0003, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 24.09.2024; TJMT, Apelação Cível no 0008111-59.2015.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ribeiro, j. 04.12.2023; TJMT, Apelação Cível no 1000270-59.2016.8.11.0003, Rel. Des. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 09.04.2024.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por MARIA ZILA BORCHEIO contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, Estado de Mato Grosso, nos autos da Ação de Liquidação de Sentença no 0000301-58.2015.8.11.0027, que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida a hipótese de liquidação zero, conforme perícia realizada nos autos.

Na origem, a demanda foi proposta pela ora apelante em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando a liquidação de sentença para apuração de eventuais diferenças salariais decorrentes da errônea conversão de Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei Federal no 8.880/1994.

Após regular tramitação processual, foi nomeado perito judicial para realização de perícia contábil, o qual apresentou laudo pericial (I
d
189854977), concluindo pela inexistência de defasagem nos vencimentos da parte autora, tendo em vista que: a) o valor devido à requerente a partir de março/94 era de R$ 229,69; b) em março/94, a remuneração recebida foi de R$ 248,94, portanto, superior ao valor que lhe era devido em R$ 19,25, o que lhe gerou um ganho de 8,35% na conversão; c) a partir de setembro/1994, a remuneração passou a ser de R$ 287,40, pelo fato de a Lei Estadual 6.528/94 ter reajustado os vencimentos em 29,41%; d) em
novembro/1994, a remuneração passou a ser de R$ 381,00 em decorrência do reajuste de 32,57% concedido pela Lei Estadual 6.583/94.

A parte autora impugnou o laudo pericial (I
d
190638238), alegando, em síntese, que o perito não observou as diretrizes do art. 22, §4o, da Lei no 8.880/1994, não considerou a data do efetivo pagamento e não demonstrou que a lei de reestruturação de carreira abarcou a defasagem quando da conversão da URV.

A
magistrad
a
de primeiro grau, ao analisar o conjunto probatório, notadamente o laudo pericial, julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do CPC, reconhecendo a hipótese de liquidação zero, uma vez que não foi verificada defasagem salarial decorrente da conversão da moeda.

Em suas razões recursais (I
d
197693562), a apelante sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença, por estar baseada em laudo pericial que não observou as diretrizes da Lei no 8.880/1994. No mérito, alega que: a) o Estado de Mato Grosso nunca obedeceu à determinação do art. 25, §1o, I, da Lei Federal no 8.880/94, que estabelece que a conversão para cruzeiros reais deve ser feita pelo valor da URV do dia da emissão da ordem de pagamento; b) o perito ignorou a ficha financeira da servidora, desconsiderando da base de cálculo salarial a totalidade dos proventos recebidos por ela; c) os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV; d) a Lei Estadual no 6.528/1994 não previu expressamente a incorporação/absorção de verba eventualmente paga sob a rubrica de URV;
e) a Lei Complementar no 50/1998 não promoveu reestruturação na carreira da parte autora.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso (I
d
302309906), rechaçando os argumentos da apelante e pugnando pelo desprovimento do recurso.

O Ministério Público, no parecer de I
d
314632371, absteve-se de adentrar no mérito do recurso, por entender que a causa versa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes, sem repercussão relevante no interesse público que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

E
grégia Câmara:

Conheço
do recurso, uma vez que fo
i
interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da preliminar de nulidade da sentença

Inicialmente, cumpre analisar a preliminar de nulidade da sentença suscitada pela apelante, sob o argumento de que o laudo pericial estaria em desconformidade com as diretrizes da Lei no 8.880/1994.

A apelante sustenta que o perito nomeado não observou as diretrizes do art. 22, §4o, da Lei no 8.880/1994, invalidando por completo o laudo pericial, o que macularia totalmente a sentença proferida.

Contudo, após minuciosa análise do laudo pericial acostado aos autos (I
d
189854977), verific
a-se
que o
expert
judicial procedeu à elaboração dos cálculos com estrita observância aos parâmetros estabelecidos pela Lei no 8.880/1994, notadamente em seu art. 22, que dispõe:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1o de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1o, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

Com efeito, o perito judicial elaborou planilha detalhada (I 189854977), na qual demonstrou os cálculos realizados com base nas fichas financeiras da autora, considerando o vencimento básico e as demais verbas, conforme determinado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso, com base nos critérios estabelecidos pela Lei no 8.880/1994, utilizando o valor da URV do último dia de cada mês.

Ademais, o perito considerou em seus cálculos as verbas pagas sob a rubrica "Dif.
Conv
. MP 482 URV" nos meses de abril, maio e junho de 1994, conforme expressamente consignado no laudo pericial:
"Observa-se ainda que o Estado de Mato Grosso pagou nos meses de abril, maio e junho de 1994 aos servidores 'DIF. CONV. MP-482 URV', em valores que deveriam ser abatidos acaso tivessem sido encontradas diferenças em favor da parte requerente."

Portanto, não se vislumbra qualquer vício no laudo pericial que possa macular a sentença proferida, razão pela qual rejeito a preliminar de nulidade suscitada.

Nesse contexto,
REJEITO
a preliminar.

2.
Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência ou não de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV, bem como se eventual defasagem foi recomposta por legislação estadual posterior.

2.1.
Da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV

A Lei Federal no 8.880/1994, que dispôs sobre o Programa de Estabilização Econômica e instituiu a Unidade Real de Valor (URV), estabeleceu em seu art. 22 os critérios para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos civis e militares.

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, fixou entendimento no sentido de que os servidores que recebiam seus vencimentos em data anterior ao último dia do mês têm direito à revisão de seus vencimentos, com base na sistemática estabelecida pela Lei no 8.880/1994.

Contudo, no caso em apreço, conforme demonstrado pelo laudo pericial, não houve defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para URV. Ao contrário, verificou-se que a servidora obteve um ganho de 8,35% na conversão, uma vez que o valor devido a partir de março/1994 era de R$ 229,69, enquanto a remuneração efetivamente recebida foi de R$ 248,94, portanto, superior ao valor devido em R$ 19,25.

A apelante alega que o perito não considerou a data do efetivo pagamento, conforme determina o art. 25, §1o, I, da Lei no 8.880/1994. Contudo, tal argumento não merece prosperar, pois o referido dispositivo legal trata de hipótese excepcional, aplicável apenas quando,
"em razão de dificuldades operacionais, não for possível realizar o pagamento em cruzeiros reais pelo valor da URV na data do crédito dos recursos"
.

Ademais, o art. 22, I, da Lei no 8.880/1994 é expresso ao determinar que a conversão dos vencimentos deve ser feita
"dividindo-se o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento"
(grifei).

Portanto, o critério adotado pelo perito judicial, considerando o valor da URV do último dia de cada mês, está em perfeita consonância com o disposto no art. 22, I, da Lei no 8.880/1994.

2.2.
Da recomposição salarial pela Lei Estadual no 6.528/1994

Ainda que se admitisse a existência de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, o que não é o caso, conforme demonstrado acima, tal defasagem teria sido recomposta pela Lei Estadual no 6.528/1994.

Conforme apurado pelo perito judicial, a Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu um reajuste de 29,41% nos vencimentos da servidora a partir de setembro/1994, e a Lei Estadual no 6.583/1994 concedeu um reajuste adicional de 32,57% a partir de novembro/1994.

A apelante alega que os reajustes previstos por leis supervenientes não possuem o condão de corrigir eventual equívoco advindo da conversão da moeda em URV, por se tratar de parcelas de natureza jurídica diversa.

Contudo, tal argumento não se sustenta no caso em apreço, pois, conforme demonstrado pelo perito judicial, a Lei Estadual no 6.528/1994 foi editada com o objetivo específico
de "corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV"
, conforme consta expressamente do Projeto de Lei no 48/94, que deu origem à referida lei.

Nesse sentido, o perito judicial consignou em seu laudo que
"o Projeto de Lei no 48/94, depois da regular tramitação do processo legislativo, deu origem à Lei Estadual no 6.528/1994 que reajustou os vencimentos dos servidores civis e militares do Poder Executivo e especificou no seu art. 1o que tal reajuste entraria em vigor a partir de 1o de setembro de 1994, com os valores constantes e especificados nos anexos da referida Lei. Os anexos da Lei no 6.528/94 contemplou os reajustes sugeridos pelo Governador do Estado de Mato Grosso para todos os servidores, também com a finalidade de 'corrigir prejuízos sofridos na conversão da URV'
".

Portanto, resta evidenciado que a Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu a recomposição de eventuais perdas salariais decorrentes da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV.

Nesse sentido, é o entendimento consolidado deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS DE CRUZEIRO REAL PARA URV. LEI FEDERAL No 8.880/1994. AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL. RECOMPOSIÇÃO REALIZADA PELA LEI ESTADUAL No 6.528/1994. LIQUIDAÇÃO ZERO. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto contra sentença que extinguiu o processo com fundamento em "liquidação zero", negando o pleito de reconhecimento de defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos pela Unidade Real de Valor (URV).

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV, e se esta foi devidamente recomposta pela legislação
estadual subsequente.

III. Razões de decidir

O laudo pericial, baseado nas fichas financeiras da autora e nos critérios estabelecidos pela Lei 8.880/94, não identificou diferenças salariais devidas a partir de setembro de 1994.

A Lei Estadual no 6.528/1994 promoveu a recomposição das perdas salariais dos servidores decorrentes da URV em percentual superior ao pleiteado (11,98%), conforme documentação apresentada pelo Estado de Mato Grosso.

A Súmula 10 da Turma Recursal Única dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso reconhece que os servidores públicos do Poder Executivo estadual não têm direito à pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para URV, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528/1994.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de Apelação conhecido e desprovido, mantendo-se a sentença de extinção do processo por "liquidação zero".

Tese de julgamento: "1. Não há direito à recomposição salarial decorrente da conversão da URV quando comprovada a inexistência de defasagem após a edição de lei estadual que promoveu a revisão geral dos vencimentos dos servidores públicos. 2. Constatada a 'liquidação
zero' na fase de cumprimento de sentença, impõe-se a extinção do processo."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00029451220168110003, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 24/09/2024,
Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo
, Data de Publicação: 28/09/2024
– destaquei.
)

No mesmo sentido:

"APELAÇÃO CÍVEL – CONVERSÃO ERRÔNEA DA URV – PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – LIQUIDAÇÃO ZERO – PERÍCIA CONTÁBIL – ANÁLISE PONTUAL DA RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES PELO JULGADOR – DEMONSTRAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
Somente será devida a recomposição salarial decorrente da conversão da URV se, na liquidação de sentença por arbitramento, estiver comprovado o recebimento do salário pelo servidor no curso do mês trabalhado; a ocorrência de efetiva diminuição no valor dos vencimentos, em virtude da desobediência ao disposto na Lei n. 8.880/1994; e, por fim, a
inexistência de lei que tenha promovido a reestruturação remuneratória na carreira dos servidores
. 2. A desconsideração de quaisquer destes critérios, a exemplo da data do pagamento do servidor, torna insubsistente a diferença salarial encontrada na perícia contábil realizada nos autos, sobretudo por contradizer a farta prova documental em sentido contrário. 3. Na fase de liquidação por arbitramento cabe ao perito nomeado fornecer dados técnicos, considerando o decidido na sentença liquidanda, e ao juiz, por sua vez, proceder à valoração desta prova em conjunto com as demais existentes nos autos, o qual não está, consequentemente,
adstrito
ao laudo pericial. 4.
Se, após a liquidação da sentença na modalidade de arbitramento, o magistrado se convencer da ocorrência de "liquidação zero" em razão da inexistência de diferença salarial decorrente da conversão errônea da URV, desnecessária a continuidade do processo, que deve ser extinto
."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0008111-59.2015.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/12/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/12/2023)
.

E ainda:

"EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – URV – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – PERÍCIA CONTÁBIL REALIZADA – DEMONSTRADA A INEXISTÊNCIA DE PERDA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA – LIQUIDAÇÃO ZERO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO. 1.
A recomposição salarial decorrente da conversão da Unidade Real de Valor – URV, somente será devida se, na liquidação de sentença, por arbitramento, estiver comprovada a existência de perda remuneratória, em virtude de desobediência ao disposto na Lei n.o 8.880/1994. 2. Realizada a perícia contábil e, demonstrada a ausência de defasagem nos rendimentos da servidora, decorrente da conversão de moeda, cabível a extinção do feito, ante a ocorrência de "liquidação zero"."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000270-59.2016.8.11.0003, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 09/04/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/04/2024
– destaquei.
)

2.3.
Da alegada reestruturação de carreira pela Lei Complementar no 50/1998

A apelante alega, ainda, que a Lei Complementar no 50/1998 não promoveu reestruturação na carreira da parte autora.

Contudo, tal argumento é irrelevante para o deslinde da controvérsia, uma vez que, conforme demonstrado acima, não houve defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos de Cruzeiro Real para URV e, ainda que houvesse, tal defasagem teria sido recomposta pela Lei Estadual no 6.528/1994.

Ademais, conforme entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 561.836/RN, com repercussão geral reconhecida, o término da incorporação dos 11,98%, ou do índice obtido em cada caso, na remuneração deve ocorrer
no momento em que
a carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória.

No caso em apreço, ainda que se admitisse a existência de defasagem salarial, o que não é o caso, conforme demonstrado acima, tal defasagem teria sido recomposta pela Lei Estadual no 6.528/1994, que promoveu um reajuste de 29,41% nos vencimentos da servidora a partir de setembro/1994, e pela Lei Estadual no 6.583/1994, que concedeu um reajuste adicional de 32,57% a partir de novembro/1994.

2.4.
D
a liquidação zero

Conforme demonstrado acima, não houve defasagem salarial decorrente da conversão dos vencimentos da servidora de Cruzeiro Real para
URV. Ao contrário, verificou-se que a servidora obteve um ganho de 8,35% na conversão.

Ademais, ainda que se admitisse a existência de defasagem salarial, o que não é o caso, tal defasagem teria sido recomposta pela Lei Estadual no 6.528/1994, que promoveu um reajuste de 29,41% nos vencimentos da servidora a partir de setembro/1994, e pela Lei Estadual no 6.583/1994, que concedeu um reajuste adicional de 32,57% a partir de novembro/1994.

Portanto, correta a sentença que reconheceu a hipótese de liquidação zero e julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença e,
no mérito
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo
incólume
a sentença que julgou extinto o processo, nos termos do art. 485, IV, do Código de Processo Civil, uma vez reconhecida a hipótese de liquidação zero.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025